Tribunal: TJES
Processo: 5006078-57.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006078-57.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: LUIZ FELIPE CANELLA DE ANDRADE e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Thiago Vidal Cunha de Oliveira
, em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pela autoridade apontada como coatora.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática de
tráfico de drogas
.

Liminar indeferida
.

As informações foram prestadas.

A douta Procuradoria de Justiça opina pela
denegação da ordem.

Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente.

É, no que basta, o relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5006078-57.2022.8.08.0000

IMPETRANTE: LUIZ FELIPE CANELLA DE ANDRADE
PACIENTE: THIAGO VIDAL CUNHA DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, insurge-se o impetrante em razão da suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da
1
ª Vara Criminal d
a Serra
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
mesmo diante da suposta
ausência dos requisitos necessários
.

Não há, contudo, motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao paciente
, denunciado
pela
prática do crime tipificado no
artigo 33 da Lei n.º 11.343/06.

O artigo 312 do CPP dispõe que "a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica,
por
conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver
prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
".

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

No que tange à primeira condição, a mesma resta devidamente preenchida em razão da suficiente comprovação da materialidade e dos indícios de autoria,
morm
ente diante dos fartos elementos de informação colhidos ainda na fase inquisitorial.

Ao que se extrai da denúncia, o paciente foi preso em flagrante
no momento em que supostamente realizava o comércio de
entorpecentes.

Pelo que consta dos autos, a partir de
informações de populares
dando conta da atuação do paciente, policiais deslocaram-se até o local indicado e detiveram o agente em posse de
4 buchas de maconha
depositadas em seu bolso, além de
28 pinos de cocaína,

44 pedras de crack
e outras
13 buchas de maconha
, as quais se encontravam em uma bolsa dispensava o momento em que a guarnição se aproximava.

A despeito d
o que se sustenta
, deve-se
lembrar que
a certeza
quanto aos fatos
, nessa fase, é
desnecessária
.
As versões apresentadas,
até então corroborad
a
s pela fé pública de que são dotadas as palavras dos policiais
, serão esclarecidos e ponderados pelo juízo natural, e não neste HC. Debater tão a fundo sobre a
participação individualizada do paciente
seria
revolver indevidamente matéria de prova
,

sabendo-se que “somente a instrução processual permitirá o esclarecimento total dos fatos, descabendo o trancamento prematuro da ação penal,
mormente na via estreita do
habeas corpus
, que não admite incursão na seara fático-probatória, notadamente em matéria fática complexa e controvertida
.” (HC 255.048/RO, Rel. Ministro WALTER DE ALMEIDA GUILHERME, QUINTA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJ 03/11/2014)

Quanto ao
periculum libertatis
, a necessidade de
garantia da ordem pública
, em virtude da
reiteração

delitiva
,
é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

Afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela grande quantidade de droga apreendida
em diversidade (crack, maconha e cocaína)
–, o juízo de origem informou que
o paciente possui registros criminais
(1 termo circunstanciado e 1 ação penal)
, situação claramente incompatível com a liberdade pretendida.

Não se impôs a custódia, portanto, apenas em virtude do tipo penal em abstrato.
Havendo sério risco de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir,
está presente fundamentação idônea ao cerceamento excepcional da liberdade.

P
ara o
Superior Tribunal de Justiça
, “não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração criminosa.” (STJ, RHC 83.599/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 26/05/2017)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem pretendida
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

EMENTA

PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

1.
Presentes os
dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, mantém-se a decretação da prisão preventiva.

2.
A necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva.

3.
Na espécie,
afora

a
periculosidade acentuada do agente
– revelada pela grande quantidade de droga apreendida
em diversidade (crack, maconha e cocaína)
–, o juízo de origem informou que
o paciente possui registros criminais
(1 termo circunstanciado e 1 ação penal)
, situação claramente incompatível com a liberdade pretendida
.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.